Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-35.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 8000074-35.2024.8.05.0074

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA

ADVOGADO(S): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSÓRIO MODESTO E SILVA

APELADO/AGRAVADO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,
V
I, CPC.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ÓBICE DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 50 ORTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D'Ávila contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível em Execução Fiscal de pequeno valor, extinta
diante d
a falta de interesse de agir, face ao
baixo
valor cobrado
, com fulcro no art. 485,
V
I, do CPC. O Município alega ofensa a
competência constitucional do ente federado
e divergência com precedente do ST
F
e deste Tribunal, pleiteando a anulação da decisão e o prosseguimento da Demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve ofensa a
competência tributária do ente municipal, que possui
legislação local
estabelecendo o valor mínimo de R$
1.257,72 (
mil
, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)
para o ajuizamento de Execuções Fiscais
;
e,
analisar a aplicação do art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), que impede a interposição de Apelação em Execuções Fiscais de valor inferior a 50 ORTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Apelação não f
oi
conhecido em razão do óbice previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, que impede o processamento de Apelação em Execuções Fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTN,
independentemente da existência de legislação local que disponha de forma contrária
.

4.
A jurisprudência do ST
F
e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o valor mínimo para admissibilidade da Apelação em Execuções Fiscais é de 50 ORTN, correspondendo a R$ 328,27, corrigidos pelo IPCA-E desde janeiro de 2001. O crédito tributário em questão encontra-se abaixo desse valor, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5.
Precedentes apresentados pelo
Apelante/
Agravante são inaplicáveis, por tratarem de temas distintos, não havendo ofensa ao RE
591033
, invocado pela parte.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485,
V
I; Lei nº 6.830/1980, art. 34; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.10.2008; TJBA, Apelação 0852164-32.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8000074-35.2024.8.05.0074
, tendo como
Apelante/
Agravante
o

Município de Dias D'Ávila
,
sendo
Apelado/
Agravado

JOSÉ FERNANDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.